Tribunal: TJPA
Processo: 0824414-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824414-66.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: EDUARDO MENDES PATRIARCHA NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0824414-66.2022.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: EDUARDO MENDES PATRIARCHA NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO TARDIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu. O agravante sustenta inexistência de inércia, necessidade de intimação pessoal, nulidade por decisão-surpresa, cerceamento de defesa e pleiteia o prosseguimento do feito ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução após a configuração da inércia da parte e a ausência de citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4. A exigência de intimação pessoal da parte autora restringe-se às hipóteses de abandono da causa (art. 485, § 1º, CPC), não se aplicando aos casos de ausência de pressupostos processuais, sendo suficiente a intimação do advogado.

5. Compete à parte autora promover as diligências necessárias à citação do réu, constituindo ônus processual básico, não podendo o Judiciário atuar como órgão permanente de investigação.

6. A inércia da parte, mesmo após oportunidades concedidas pelo juízo, impede a formação da relação processual e justifica a extinção do feito.

7. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, não constitui direito absoluto, devendo ser requerida oportunamente, não sendo admitida após a consolidação da inércia processual.

8. Não há violação aos princípios do contraditório, da cooperação ou ocorrência de decisão-surpresa quando a parte, regularmente intimada por seu patrono, deixa de cumprir determinações necessárias ao regular andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC."

2. "A intimação pessoal da parte autora é dispensável nas hipóteses de extinção por ausência de pressupostos processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa."

3. "A conversão da ação de busca e apreensão em execução exige iniciativa tempestiva da parte autora, não sendo cabível após caracterizada a inércia processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; 319, II; 240, § 2º; 6º; CF/1988, art. 5º, LV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Rel. Min. (T3), j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022;
STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019;
TJ-AM - Apelação Cível: 04810360820238040001, Rel. Joana dos Santos Meirelles, j. 17/12/2024;
TJ-CE - Apelação Cível: 02009305720248060064, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 09/04/2025

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:(i) ausência de inércia, alegando ter requerido diligências para localização do réu (inclusive via sistemas eletrônicos), as quais teriam sido indeferidas pelo juízo de origem; (ii) equívoco na aplicação da jurisprudência do STJ, por não se tratar de hipótese de desídia da parte; (iii) necessidade de enquadramento da hipótese no art. 485, III, do CPC (abandono), o que exigiria prévia intimação pessoal, não realizada; (iv) ocorrência de decisão-surpresa e violação aos princípios da cooperação e do contraditório; (v) cerceamento de defesa, diante da não oportunização da conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada ou submetida a matéria ao colegiado, com o consequente provimento da apelação, a fim de cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, ou, alternativamente, permitir a conversão da ação em execução.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR

1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele conheço.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Banco, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), merece reparos.

Após reexame das razões recursais e dos elementos constantes nos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se alinham à jurisprudência consolidada.

2.1. Da Desnecessidade de Intimação Pessoal (Art. 485, IV vs. Art. 485, III)

O Agravante sustenta que a extinção dependeria de sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Contudo, tal argumento confunde as hipóteses de extinção.

A exigência de intimação pessoal aplica-se exclusivamente aos casos de abandono da causa (art. 485, incisos II e III). No caso em tela, a extinção fundamentou-se no inciso IV do art. 485 — ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo —, ante a não realização da citação do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido, diferenciando claramente as situações. A ausência de citação, por ser um vício que impede a própria formação da relação processual, prescinde de intimação pessoal da parte, bastando a do seu patrono.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

No mesmo sentido, o STJ reforça que a regra do § 1º do art. 485 é restrita às hipóteses de abandono, não se aplicando à ausência de pressupostos processuais

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Os tribunais estaduais seguem a mesma linha de raciocínio, confirmando que a intimação do advogado é suficiente para os casos de extinção com base no inciso IV.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de citação da parte ré e na inércia da parte autora em promover as diligências necessárias, mesmo após intimação para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação por inércia da parte autora configura causa para extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) verificar se é exigida intimação pessoal da parte autora para extinção do processo nessa hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988). 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 5. A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015. 6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo à parte autora viabilizá-la no prazo legal. 2. A extinção do processo por ausência de citação não exige intimação pessoal da parte autora, salvo nas hipóteses de abandono previstas no art. 485, § 1º, do CPC/2015. (TJ-AM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

2.2. Da Inexistência de Cerceamento de Defesa e Violação à Cooperação

Não prospera a alegação de "decisão-surpresa" ou violação ao dever de cooperação. Compete à parte autora indicar o endereço correto para a citação, sendo este um ônus processual básico (art. 319, II, CPC).

Verifica-se que o processo tramita desde 2022, tendo o juízo de origem oportunizado diversas vezes a indicação do paradeiro do devedor. O Poder Judiciário não pode figurar como órgão de investigação perene à disposição do credor. Se, após as diligências de praxe e o decurso de tempo razoável, a citação não se concretiza, a relação jurídica processual não se triangulariza, impedindo o prosseguimento do feito. A extinção, nesse cenário, é uma consequência direta da inércia da parte, devidamente intimada por seu advogado.

2.3. Da Conversão em Execução

Quanto ao pleito de conversão da ação de busca e apreensão em execução (art. 4º do Decreto-Lei 911/69), a decisão monocrática agiu corretamente. Embora a lei faculte tal conversão, o exercício dessa faculdade pressupõe que o autor aja com a diligência necessária no tempo oportuno.

A inércia em promover a citação ou em requerer a conversão antes da sentença de extinção — mesmo após advertências sobre a paralisação do feito — atrai a incidência do art. 485, IV. A conversão não é um direito absoluto que se sobrepõe à higidez procedimental. A jurisprudência aponta que, frustrada a localização do bem e quedando-se inerte o autor em requerer a conversão, a extinção por falta de pressuposto processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO AUTOR EM INDICAR NOVO ENDEREÇO OU REQUERER A CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do bem e da inércia do autor em indicar novo endereço ou requerer a conversão do pedido em ação de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação de novo endereço para localização do bem ou de pedido de conversão em ação executiva configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) determinar se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 2. A efetivação da liminar de busca e apreensão e a posterior citação do devedor são pressupostos essenciais para o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 3. Caso o bem não seja localizado ou não esteja na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, conforme previsão expressa do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual. 4. A inércia do autor em indicar novo endereço para a localização do bem ou em postular a conversão da ação, após ter sido devidamente intimado para tanto, inviabiliza o prosseguimento da demanda e autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 5. A exigência de intimação pessoal do autor prevista no § 1º do art. 485 do CPC não se aplica aos casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV), sendo suficiente a intimação do advogado para que a parte cumpra a determinação judicial. 6. O princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC impõe às partes o dever de colaborar com o andamento processual, sendo lícita a extinção do feito quando o autor se mantém inerte e impede o regular desenvolvimento do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ausência de localização do bem na ação de busca e apreensão, aliada à inércia do autor em indicar novo endereço ou em requerer a conversão do pedido em ação executiva, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Não é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bastando a intimação do seu advogado. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC nº 0232282-67.2020.8.06.0001, Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2021. TJ-CE, AC nº 0113848-90.2018.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2021. TJ-CE, AC nº 0005341-85.2019.8.06.0167, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2021. TJ-CE, AC nº 0196515-41.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas e por unanimidade, em conhecer a apelação interposta pela parte autora, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDALPATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02009305720248060064 Caucaia, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

3. Conclusão

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática,

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, 08/05/2026